Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVIMENTO.

1. O conjunto probatório expressa coerência e harmonia. O dolo do acusado pode ser inferido das circunstâncias que lindaram o fato criminoso e do próprio comportamento do réu, aceitável tão-somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem no crime de tráfico de drogas.

2. Tendo em vista que a busca pessoal e na residência do réu decorreu de fundada suspeita relativa à prática do tráfico de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da abordagem.

3. Recurso conhecido e provido.